Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604046-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
17/08/2023
Número: 0604046-61.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/10/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MATEUS CORDEIRO MALUF DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
MATEUS CORDEIRO MALUF (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43687210
17/08/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.263

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604046-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATEUS CORDEIRO MALUF DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: MATEUS CORDEIRO MALUF
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. RECEBIMENTO
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. GASTO
ELEITORAL. AUSÊNCIA. REGISTRO.
DOCUMENTO IDÔNEO. CONTRAPARTE.
NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S .
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de apresentação da
prestação de contas parcial não enseja
necessariamente a desaprovação devendo
ser analisado, caso a caso, a gravidade e o
impacto sobre a transparência das contas.
Precedentes.

2. Impõe-se a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional quando
realizado gasto eleitoral pago com recursos
do FEFC sem o registro na prestação de
contas e ausentes documentação fiscal
idônea e contraparte no extrato bancário,
em razão da ausência de comprovação da
despesa.
Num. 43687210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

3. Contas aprovadas com ressalvas,
associada à devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MATEUS CORDEIRO MALUF, candidato
a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais não foram apresentadas; as finais foram apresentadas em
21/10/2022 (id. 43206435), com o extrato apontando como receitas totais R$ 38.000,00,
todas financeiras e integralmente provenientes do FEFC, e como despesas totais
contratadas R$ 37.952,02, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 47,98.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208638), não houve impugnação no prazo legal (id.
43230164).

Sem que fosse intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id.
43381452 e ss.), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43575942) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
irregularidade a ausência de entrega de prestação de contas parcial, e ressalva
concernente à ausência de CNPJ de fornecedor em relação a saldo no valor de R$ 47,98
registrado como sobra de campanha.

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43580909), o requerente
apresentou manifestação (id. 43585204).

Após nova análise, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela
aprovação com ressalva (id. 43595538).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro (id. 43606185).

É o relatório.
Num. 43687210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou como
inconsistências a ausência de apresentação da prestação de contas parcial (item 1.1) e a
relativa a sobras de campanha (item 8).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

1 - Ausência de apresentação da prestação de contas parcial (item 1.1)

Constou no parecer conclusivo a ausência de entrega da prestação de contas
parcial.
Num. 43687210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

O art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigatoriedade de
apresentação das contas parciais, bem como o prazo para tal mister, nesses termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

O § 6º do mesmo dispositivo enuncia que "a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final".

Portanto, os partidos e candidatos têm o dever de apresentar a prestação de
contas parcial entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, constando todas as
receitas e gastos contratados até aquele momento, de forma a garantir a transparência e
fiscalização concomitante sobre a movimentação financeira de campanha.

A iterativa jurisprudência desta Corte Eleitoral tem entendido que "o atraso ou
a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador" (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
19/05/2023).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS E DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. Nos termos do
artigo 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020 os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de
contas parcial, entre os dias 21 a 25 de outubro de 2020.1.1. A omissão da
prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação das
Num. 43687210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

contas, devendo sua gravidade ser aferida no caso concreto.
Precedentes.1.2. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida
em que foram apresentados os relatórios financeiros e entregue a prestação
de contas final, dos quais se extraem as informações necessárias ao efetivo
controle das contas.2. Contas aprovadas com ressalvas.
[RECURSO ELEITORAL nº 060030305, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023, não destacado
no original]

No caso concreto, o candidato recebeu apenas verbas públicas do FEFC,
sobre as quais a fiscalização é viabilizada ainda que não apresentada a prestação de
contas parcial, tendo em vista originar-se dos cofres públicos e em razão de sua
tramitação exclusiva pelas contas específicas, seja do partido como do candidato,
podendo, a partir dos extratos eletrônicos, ser aferido também o destino das verbas.

Ademais, todas as receitas e gastos eleitorais foram registrados na prestação
de contas final, de modo que, somadas as especificidades do caso concreto, quais sejam
- a ausência de recebimento de verbas privadas e a possibilidade de fiscalização das
verbas públicas, bem como diante da ausência de outras irregularidades graves a serem
analisadas no contexto da presente - reputa-se possível a mera aposição de ressalva em
razão da ausência de violação à transparência das contas.

Nesse sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
Num. 43687210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto, tem-se que a presente inconsistência pode ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

2 - Sobras de campanha (item 8):

No ponto, a unidade técnica fez constar no parecer que "na prestação de
contas final consta a existência de recursos não utilizados na campanha oriundos do
Fundo Especial de Financiamento Eleitoral - FEFC, no valor de R$ 47,98".

O prestador buscou justificar afirmando que "Na prestação de contas, consta
saldo no valor de R$ 47,98, por não ter sido contabilizado o pagamento abaixo que se
refere: Registro Domínio, candidato Matheus Maluf contratou o produto conforme abaixo,
porém não temos o CNPJ para fazer o lançamento por se tratar de empresa internacional
[...].”

Em nova manifestação, o requerente alegou que "“[...] as notas fiscais acima
foram emitidas por terceiros indevidamente. [...] insta consignar que a parte Requerente
desconhece que a empresa que tomou o serviço não possuísse CNPJ. [...]”

Nesse contexto, o que se observa não é propriamente uma sobra de
campanha e sim a realização de um gasto eleitoral não registrado e sem comprovação
idônea.

Com efeito, da análise do relatório de despesas efetuadas que consta da
prestação de contas retificadora não há o registro do gasto especificado. Em nota
explicativa o prestador afirmou que contratou o "Registro Domínio" , afirmou não possuir o
CNPJ por se tratar de empresa internacional e juntou um recibo datado de 20/09/2022, no
valor de R$ 47,98, no qual consta como contraparte a "GoDaddy.com, LLC".

De acordo com o art. 53 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/19, recai sobre o
candidato dupla obrigação, quais sejam, o registro e a comprovação do gasto eleitoral por
meio de documentação idônea.

No caso concreto, o prestador não realizou o registro do gasto eleitoral,
declarando-o como sobra de campanha e para comprovação, apresentou recibo que não
Num. 43687210 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

se reveste das formalidades que permeiam os documentos fiscais e sequer é possível
verificar a contraparte de destino dos recursos, já que no extrato eletrônico da conta
FEFC o único débito existente naquele valor é identificado como "Compra-WEB".

Diante do exposto, e considerando a origem pública dos recursos, configura-
se irregularidade relacionada à realização de gasto eleitoral sem a correspondente
comprovação, que embora seja de valor diminuto em termos absolutos, demanda a
devolução ao Tesouro Nacional nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19, devidamente corrigido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de MATEUS CORDEIRO MALUF, relativas às eleições de 2022, associada à
determinação de devolução de R$ 47,98 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do
art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.60719.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de análise de prestação de contas das Eleições de 2022 em que o
Relator conduziu seu voto pela aprovação com ressalvas das contas.

Anoto que pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão
referente à omissão na apresentação da prestação de contas parciais, de modo a verificar
no bojo dos autos qual o percentual de despesas omissas.

Segundo cálculos manuais, girariam em torno de 17,37%, motivo pelo qual
convirjo com o entendimento do E. Relator.

Tudo porque, conforme a nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43687210 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode ensejar ou não a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
Num. 43687210 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se que o prestador não apresentou as contas
parciais, cujos dados somente foram disponibilizados quando da apresentação das contas
finais, declaradas apenas em 21/10/2022, ou seja, após a realização das eleições.

Ademais, devidamente intimado, o prestador não apresentou qualquer
justificativa para a ausência de apresentação da prestação de contas parcial.

O e. Relator argumenta que o candidato recebeu apenas verbas públicas do
FEFC, razão pela qual entende que a transparência das contas restou prejudicada.

Tal argumento, com a devida venia, não me parece relevante, devendo a
prestação ocorrer para verbas públicas ou não.

Diante do percentual omitido, porém, aprovo com ressalvas as contas.

Por fim, ressalto que acompanho o E. Relator quanto à existência de
irregularidade relacionada à realização de gasto eleitoral sem a correspondente
comprovação, que embora seja de valor diminuto em termos absolutos (R$ 47,98),
demanda a devolução ao Tesouro Nacional nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
Num. 43687210 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49

TSE nº 23.607/19.

Portanto, acompanhando o Relator para votar no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas por MATEUS CORDEIRO MALUF,
relativas às eleições de 2022, determinando-se ainda a devolução da quantia de R$ 47,98
(quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) ao Tesouro Nacional, atualizados na
forma do art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604046-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MATEUS CORDEIRO MALUF DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: MATEUS CORDEIRO MALUF -Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator. Desembargadora Claudia Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.08.2023

Num. 43687210 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063666700000042647640
Número do documento: 23081717063666700000042647640
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:38:49